Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E À EXPEDIÇÃO DE RPV PARCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que rejeitou suas alegações de ilegalidade no cumprimento da sentença exequenda, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic sobre os débitos judiciais e à possibilidade de expedição de requisição de pagamento parcial (RPV), ao fundamento de que a execução estaria integralmente impugnada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Taxa Selic a partir da EC n.o 113/21, alegadamente em afronta à Súmula 121 do STF e à Lei da Usura; (ii) verificar se houve omissão quanto à impossibilidade de expedição de RPV parcial em razão de inexistência de parcela incontroversa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a incidência da Taxa Selic, com base no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, destacando que a taxa deve incidir sobre o montante consolidado do débito — isto é, principal atualizado e juros até novembro de 2021 —, sem configurar anatocismo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local (Acórdão 1769432, 4a Turma Cível).
4. O acórdão também rechaça a alegação de ausência de parcela incontroversa, ao consignar que a tese de inexigibilidade do título executivo já foi rejeitada em decisão transitada em julgado e que a impugnação não afasta a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa.
5. Ressalta-se que a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida liminarmente, não conhecida pela 1a Câmara Cível e não gerou efeito suspensivo sobre a execução, razão pela qual não há determinação de suspensão do feito executivo.
6. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de concessão de tutela provisória, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressamente previsto no art. 969 do CPC e jurisprudência recente do TJDFT (Acórdão 1981216, 6a Turma Cível).
7. As alegações do embargante visam rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 966 e 969; EC n.o 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Lei n.o 5.184/2013; Lei n.o 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1769432, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1981216, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025.